Tribunal: TJES
Processo: 5001071-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001071-16.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS COITINHO VIEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE
.
ART. 50, INCISO
III, PORTARIA Nº 332-S/2003
.

DECISÃO FUNDAMENTADA.
PORTE DE LÂMINA DE BARBEAR. PALAVRA DO AGENTE PENITENCIÁRIO
.
DESCLASSIFICAÇÃO. FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. ART. 112, § 6º, LEP. APLICAÇÃO COGENTE.
RECUR
SO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O Diretor Adjunto da Unidade Prisional visualizou o ora agravante utilizando material cortante (lâmina de barbear) dentro da sala de aula, tendo o mesmo sido advertido e o material recolhido.

2
.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, na Edição nº 155 da ‘Jurisprudência em Teses’ entendeu que a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.

3
.
Quanto à interrupção do cálculo da pena, considerando a manutenção da homologação da falta grave, tal providência revela-se como sendo uma consequência legal e cogente, prevista no art. 112, § 6º, da Lei de Execuções Penais.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
DOUGLAS COITINHO VIEIRA
,
em face da decisão (mov. 116.1) proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0027341-38.2016.8.08.0035, que homologou a falta grave, referente ao PAD nº 10/2021, cometida em 22/02/2021, com fundamento no artigo 50, inciso III, da Portaria nº 332-S/2003, qual seja,
possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
.

Em apertada síntese, consta do referido procedimento administrativo disciplinar, oriundo da Penitenciária Estadual de Vila Velha II – PEVV 2, que no dia 22/02/2021, o Diretor Adjunto Jairo Greenhalgh Filho visualizou o preso utilizando material cortante (lâmina de barbear) dentro da sala de aula, tendo o mesmo sido advertido e o material recolhido.

Ouvido em sede administrativa, o agravante tomou ciência do referido procedimento administrativo disciplinar, oportunidade em que informou acerca dos fatos em apuração, em especial, “que comprou 03 pedaços de gilete de um preso desta Unidade; que o declarante não sabe informar o nome do preso que lhe vendeu os 03 pedaços de gilete; que o declarante levou os 03 pedaços de gilete para a sala de aula; que em determinado momento o declarante foi surpreendido pelo diretor adjunto Jairo com os referidos pedaços de gilete em cima da mesa em que o declarante estava sentado; que o declarante confessa ser o dono dos 03 pedaços de gilete encontrados com o mesmo; que o declarante iria utilizar os 03 pedaços de gilete para apontar lápis e para fazer anotações das marmitas que o declarante vende dentro da unidade; que o declarante vende cada marmita por R$ 10,00 (dez reais)”.

Questionado em juízo (mov. 106.1), em 31/07/2023, o agravante negou os fatos, aduzindo que a lâmina foi encontrada na primeira cadeira da sala de aula, na qual estavam ele (declarante) e mais três pessoas; que a lâmina não era dele; que somente deu as declarações na esfera administrativa, porque foi agredido; que admitiu porque a vida dele corre risco na unidade prisional, que conta com 423 (quatrocentos e vinte e três) presos; que estava na cadeira de trás, terminando o dever”.

Pois bem. Conforme antes mencionado, por meio de regular Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 10/2021), restou apurada a prática da falta grave supostamente cometida pelo agravante em 22/02/2021, com fundamento no artigo 50, inciso III, da Portaria nº 332-S/2003, qual seja,
possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
, eis que foram encontradas 03 (três) lâminas de barbear em poder do agravante.

Sob tal perspectiva e após regular tramitação do referido procedimento administrativo disciplinar, a magistrada sentenciante homologou o cometimento de tal infração por parte do ora agravante, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A comissão disciplinar aplicou falta grave ao apenado. O apenado confessou, em sede administrativa, ser o proprietário das lâminas de barbear e há, nos autos do PAD, a informação de que foi flagrado pelo Diretor Adjunto. A palavra de um servidor público detêm presunção de veracidade, conforme preceitua a doutrina majoritária do Direito Administrativo.

Sendo assim, homologo a falta grave nos termos do art. 50, III, da LEP.

HOMOLOGO A FALTA GRAVE referente ao PAD nº 010/2021, tendo como marco interruptivo a data da falta grave, qual seja, a data de 22/02/2021”.

Ou seja, pelas provas constantes no procedimento administrativo disciplinar, não há dúvidas de que o recorrente, efetivamente, portava as 03 (três) lâminas de barbear no interior da sala de aula da unidade prisional.

Tal fato encontra respaldo no relato do diretor adjunto da PEVV II, diretamente envolvido no incidente e na descrição constante do livro de ocorrências da unidade prisional, razão pela qual improcedem o pedido de absolvição da falta grave imputada ao ora agravante, bem como o de desclassificação para falta média.

Isto porque, conforme descrito nas contrarrazões recursais, “a prova em desfavor do apenado foi produzida pelo Chefe de Equipe da unidade prisional, o qual detalhou a conduta faltosa do apenado. Segundo a jurisprudência do STJ, conforme exposto, esse relato possui presunção de veracidade e deve ser usado pelo magistrado como fundamento da decisão”. Nesse sentido:

1. Não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelos pacientes como falta grave, notadamente porque, conforme assentado no procedimento administrativo disciplinar, o depoimento dos agentes penitenciários foi coeso a respeito do ato de indisciplina dos executados, que teria utilizado substância ilícita no interior da unidade prisional. 2. No caso, a conduta do paciente foi individualizada, contando inclusive com depoimentos dos agentes penitenciários, os quais gozam de presunção de veracidade, de modo que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nulidade quanto a esse ponto. ‘A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina’. (HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). (...). (STJ; AgRg-HC 842.930; Proc. 2023/0271484-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 05/10/2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO. PAD. FALTA GRAVE. NULIDADES. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PRESCRIÇÃO. PROVAS. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A oitiva do condenado pelo juízo da Execução Penal em audiência de justificação afasta a própria necessidade de instauração prévia de Processo Administrativa Disciplinar, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD. RE 972598 Repercussão Geral (Tema 941). 2. Em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos. 3. Tratando-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, a palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para demonstrar a autoria. 4. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0001136-88.2021.8.08.0069; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave pelo recorrente, pois, além de encontrar amparo na prova dos autos, sua conduta se subsume àquela prevista no já mencionado artigo 50, inciso III, da Portaria nº 332-S/2003, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.

Por fim, quanto à interrupção do cálculo da pena, considerando a manutenção da homologação da falta grave, tal providência revela-se como sendo uma consequência legal e cogente, prevista no art. 112, § 6º, da Lei de Execuções Penais. Confira-se:

“§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NE
GO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)